Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-48.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â LATROCINIO CONSUMADO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÃAO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPROCEDENCIA.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia probatÃ3ria se os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declaraÃ§Ãμes da vÃtima sobrevivente, sÃ£o contundentes em apontar a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa, os quais inclusive foram reconhecidos durante a audiÃªncia pela vÃtima.2. Quanto ao acusado Reinaldo inaplicÃ¡vel a tese de participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia se comprovado que os acusados agiram com unidades de desÃgnios e divisÃ£o de tarefas na empreitada criminosa, da qual uma vÃtima veio a Ã3bito. Portanto, a sentenÃ§a condenatÃ3ria foi devidamente proferida, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o, restando caracterizado o crime de latrocÃnio consumado.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e ALEX DA CONCEIÇÃO FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000301-48.2017.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCINIO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPROCEDENCIA.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações da vítima sobrevivente, são contundentes em apontar a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa, os quais inclusive foram reconhecidos durante a audiência pela vítima.
2. Quanto ao acusado Reinaldo inaplicável a tese de participação de menor importância se comprovado que os acusados agiram com unidades de desígnios e divisão de tarefas na empreitada criminosa, da qual uma vítima veio a óbito.
Portanto, a sentença condenatória foi devidamente proferida, não havendo que se falar em absolvição, restando caracterizado o crime de latrocínio consumado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Leonam Gondim da Cruz Junior.
Belém, 04 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES:
REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e ALEX DA CONCEIÇÃO FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000301-48.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e ALEX DA CONCEIÇÃO FERREIRA
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital que os condenou pela prática delituosa descrita no
art.157, § 3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 05.01.2017, as vítimas Antônio Ricardo Vilaça Vanetta e seu filho Pietro Oliveira Vanetta estavam em frente à residência deles, observando a instalação de câmeras de vigilância quando foram abordados pelos acusados e outro meliante, que sob grave ameaça exercida no uso de arma de fogo anunciaram o roubo.

Na ocasião, Antônio Ricardo travou luta corporal com um dos assaltantes, até o momento em que a vítima Pietro Ricardo foi atingido por um tiro na cabeça, quando, então, os acusados subtraíram dois cordões de ouro e empreenderam fuga do local em um táxi que participava da empreitada criminosa, aguardando aqueles.

Assim foram os meliantes denunciados pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 29, 1º, ambos do Código Penal Brasileiro (latrocínio e participação de menor importância)

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS
a pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e
ALEX DA
CONCEIÇÃO FERREIRA
a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, em concurso formal próprio.

Inconformados os acusados recorreram da decisão. A defesa de
Reinaldo Pinheiro dos Santos
pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e o reconhecimento da participação de menor importância.

Alex da Conceição Ferreira
pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, para que seja reconhecida, ao apelante Reinaldo Pinheiro dos Santos, a participação de menor importância, prevista no art. 29, 1º do CPB.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento recursal
, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória contra os apelantes.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, o conjunto probatório é contundente em apontar a autoria delitiva aos acusados.

A vítima sobrevivente, Antônio Ricardo, tanto em sede policial como em juízo, afirmou que estava acompanhando a instalação de câmeras em sua residência junto com seu filho Pietro e que em certo momento Joelson ingressou na residência apontando uma arma de fogo para o depoente exigindo a entrega das armas, em seguida, o acusado Alex ingressou no imóvel usando uma arma de fogo e que o depoente e Joelson travaram luta corporal, e Joelson puxou seu cordão de ouro, neste momento Alex efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça de Pietro, seu filho, que foi ao chão. Após os acusados correram e o depoente tentou persegui-los e na saída se deparou com Reinaldo Pinheiro na área do portão o qual também empreendeu fuga, no entanto, o depoente retornou para sua residência e levou seu filho ao hospital, o qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A vítima na audiência reconheceu os apelantes.

A testemunha Joe Makalister informou que estava as proximidades do hotel Radisson e viu quando Reinaldo saiu correndo de uma casa e ingressou em um carro que estava estacionado próximo a referida residência, declarou ainda que ouviu um estampido de arma de fogo pouco antes deste acusado embarcar às pressas no veículo, o que desmistifica as alegações do acusado Reinaldo de que foi vítima de um roubo e permanecera em cativeiro enquanto o veículo era usado por terceiros.

Ademais, ainda consta dos autos relatório de rastreamento por GPS do veículo taxi Voyage alugado pelo acusado Reinaldo, o qual, na data e horário do crime, estava exatamente próximo a residência das vítimas.

Assim sendo, os elementos de prova constantes dos autos são claros e contundentes em evidenciar a autoria delitiva dos acusados Alex da Conceição e de Reinaldo Pinheiro, para o qual é inaplicável a tese de participação de menor importância,
uma vez comprovado que os acusados agiram com unidades de desígnios e divisão de tarefas na empreitada criminosa, da qual uma vítima veio a óbito.

Portanto, a sentença condenatória foi devidamente proferida, não havendo que se falar em absolvição, restando caracterizado o crime de latrocínio consumado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 04 de outubro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA